Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. É necessário destacar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação do acórdão embargado e as alegações articuladas pela embargante não se ajusta à hipótese de omissão.
4. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os tópicos suscitados pelo embargante com a finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal ad quem considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais da embargante, com a finalidade de promover o prequestionamento.
5. O exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos de declaração. 5.1. Indeferido o requerimento de aplicação da multa prevista no art. 1026 do CPC.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.